Tribunal: STF
Processo: ARE 1396088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. FORMALIDADE. SUPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. TUTELA JUDICIAL. NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO. 



    1. Ação ordinária proposta por participante de concurso público para o cargo de professor universitário classificada em posição para além do número inicial de vagas.



    2. Sobreveio deliberação administrativa do departamento a que vinculada a vaga do concurso público no sentido da prorrogação de sua validade em virtude do iminente surgimento de nova vaga decorrente de aposentação.



    3. Classificada a autora em posição apta a viabilizar o seu chamamento para a nova vaga e sabedora da decisão departamental pela prorrogação da validade do certame, uma vez que figurava na qualidade de professora contratada temporariamente perante o mencionado departamento, passou a pautar seus projetos pessoais a partir dessa deliberação administrativa.



    4. Omitida a publicação da decisão departamental pelo órgão responsável da universidade, essa concluiu pela expiração do prazo de validade do concurso sem a prorrogação deliberada e providenciou na realização de sucessivo certame.



    5. Diante desse contexto, a demandante moveu a presente ação, a qual foi acolhida por esta Turma para o reconhecimento do flagrante erro da Administração em desprestígio aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica.



    6. O caso revela singularidade a gerar distinção na comparação com os precedentes firmados pelas Cortes Superiores sobre o tema atinente ao concurso público.



    7. É previsível que do erro administrativo resulte comprometimento da eficiência da Administração, e na presente hipótese a omissão da formalidade da publicação da prorrogação da validade do certame pelo órgão responsável da universidade resultou na frustração da legítima expectativa da autora e na onerosa necessidade de convocação de novo concurso.



    8. A solução alvitrada pela Administração no sentido do chamamento de novo certame, além de carregar à universidade os custos de novo concurso, importou em desarrazoada sobrevalorização de formalidade, que muito embora relevante na regularidade dos casos, aqui, diante do grave erro administrativo cometido, merece ponderação.



    9. Desse modo, a Turma decidiu excepcionalmente no sentido da dispensa dessa formalidade, já que substantiva a deliberação departamental autorizadora da prorrogação do prazo de validade do concurso examinado, geradora do direito subjetivo perseguido nesta causa diante da aposentação de outra professora e abertura de mais uma vaga dentro desse prazo de prorrogação.



    10. Afastamento da alegação da defesa de que a decisão do departamento figuraria apenas como uma etapa de ato administrativo complexo, na medida em que de toda documentação produzida nos autos o único óbice efetivo apresentado pela universidade neste caso foi a ausência de encaminhamento da deliberação departamental para formal publicação, nada foi dito acerca de eventual circunstância material impeditiva.



    11. A situação retratada pela autora reclama a tutela judicial da segurança jurídica, ou mesmo da confiança do administrado na Administração, já que a partir da deliberação departamental por ela presenciada e da iminente aposentação da colega professora passou a pautar seus projetos pessoais a partir dessa decisão administrativa.



    12. O eventual prejuízo decorrente da dispensa da publicação entelada não é maior do que aquele decorrente do ônus do chamamento de novo certame específico, nem superior à frustração de expectativa experimentada pela autora.



    13. Sobre o pedido de invalidação do certame sucessivamente formado, houve julgamento pela sua improcedência, à míngua de fundamentação jurídica suficiente na sua articulação.



    14. Apelação parcialmente provida para a correção judicial do equivocado encaminhamento efetivado pela universidade, de forma que reconhecida a prorrogação por um ano do período de validade do concurso público em análise, bem assim o direito da autora à nomeação para o cargo de professor almejado”. (eDOC 185, P. 1-2) 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 218, P.1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III,’a’, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, caput, III e IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se , em síntese, violação a separação dos poderes. Ademais, sustenta-se que não há que falar em direito a nomeação da recorrida, uma vez que já havia extrapolado o prazo de validade do concurso. Além disso, defende-se que o caso não é análogo ao Tema 784 da sistemática da repercussão geral. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE na origem. Acórdão de apelação que, revertendo sentença, garantiu nomeação em vaga decorrente de concurso público. 1. Rever as conclusões da Corte de Apelação demanda dilação probatória, atraindo o óbice da Súmula 279/STF, a par de que o acórdão recorrido não decidiu a causa ao teor de normas constitucionais, pelo que o RE demanda exame de legislação infraconstitucional, notadamente de Decreto e Editais. Óbice específico da Súmula 280/STF. A possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 2. Pelo desprovimento”. (eDOC 293, p. !) 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no edital do processo seletivo, conclui pela possibilidade de prorrogação, por um ano, do período de validade do concurso e consequentemente o direito a nomeação da recorrente. Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Reconheço dos autos os seguintes fatos incontroversos: 



    a) a autora participou do certame do Edital nº 07/2015, publicado pela UFRGS, concorrendo à única vaga então prevista para o cargo de professor adjunto A, Faculdade de Odontologia, Departamento de Odontologia Preventiva e Social, área de conhecimento Ciências Humanas em (e-STJ Fl.944) Documento recebido eletronicamente da origem Odontologia e Saúde Bucal Coletiva;



    b) conforme o item 10.5 do edital, o prazo de validade do concurso seria de um ano, a contar da publicação do resultado final no Diário Oficial da União, prorrogável uma vez por igual período, no interesse da instituição; 



    c) a demandante restou classificada em segundo lugar e o resultado final foi publicado em 16/9/2015, de forma que o período inicial de um ano de validade expiraria em 16/9/2016;



    d) a primeira colocada foi nomeada em 8/1/2016 e tomou posse em 5/2/2016;



    e) em 30/6/2016 foi realizada reunião na Faculdade de Odontologia, Departamento de Odontologia Preventiva e Social, na qual se deliberou pela prorrogação por mais um ano da validade do concurso do Edital nº 07/2015, até 16/09/2017, informalmente motivada pela iminente aposentação da professora Dalva Maria Pereira Padilha, então ocupante de cargo idêntico ao ofertado no certame em comento; 



    f) a autora à época era professora contratada perante o referido departamento, participou da aludida reunião, teve na ocasião renovado o seu contrato temporário por mais seis meses e contava com a aposentação acima referida para a sua nomeação para o cargo efetivo; 



    g) realizados os registros em ata, essa foi aprovada na reunião departamental sucessiva; 



    h) em 14/03/2017 foi publicada a aposentadoria da professora Dalva Maria Pereira Padilha, o que mobilizou a autora no sentido de obter informações acerca de sua nomeação para a vaga; 



    i) em lugar da sua nomeação, teve notícia de que o departamento providenciava novo concurso para a vaga, uma vez que por lapso do encarregado do Departamento de Odontologia Preventiva e Social não foi comunicada a prorrogação da validade do concurso para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, do que resultou a sua expiração ainda em 16/9/2016;



    j) a autora deflagrou expedientes administrativos que culminaram com a conclusão pela expiração da validade do certame por parte da Diretoria da Divisão de Concursos Públicos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, fundamentada na obrigatoriedade da publicação do edital de prorrogação do certame, na forma do inciso III do artigo 5º do Decreto nº 4.520/2002, no caso omitida; e 



    k) descontente a autora solicitou o encerramento de seu contrato temporário de professora, ao que sobreveio o reconhecimento público pelo chefe do departamento da omissão verificada e pedido de desculpas. 



    Diante desse contexto fático, do qual resultaram a conclusão administrativa superior pela ausência de prorrogação do certame e pela impossibilidade de nomeação da autora, avulta a singularidade do caso a gerar distinção em comparação com os precedentes firmados pelas Cortes Superiores. 



    São consabidos os entendimentos dessas Cortes, assimilados por este Regional, no sentido do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de abertura do concurso, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, bem assim quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    Observo, contudo, que a situação ora entelada não logra inserção entre as hipóteses acima descritas, mas sim qualificação como caso de flagrante erro da Administração em desprestígio aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da segurança jurídica. 



    É previsível que do erro administrativo resulte comprometimento da eficiência da Administração. No presente caso, entretanto, da grave omissão de simples formalidade por parte do setor de apoio do Departamento de Odontologia Preventiva e Social, que deixou de comunicar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a decisão departamental pela prorrogação da validade do certame, resultou a frustração da legítima expectativa da autora e a onerosa necessidade de convocação de novo concurso, em sério comprometimento da eficiência da Administração”. (eDOC 198)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1349357 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.8.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1382000 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9.8.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 146, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. . 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente